Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-09.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600098-09.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600098-09.2025.6.16.0000, susciado pelo
Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, em face da 177a Zona Eleitoral de Curitiba PR, nos
autos de Representação Especial por Conduta Vedada nº 0600354-37.2024.6.16.0177, proposta por
Cristina Reis Graeml em face de Ogeny Pedro Maia Neto, Aldemar Venancio Martins Neto, Cristiano
Hotz, Carlos Henrique Gusso, Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima Martins e Curitiba
Amor e Inovação, alegando a competência deste Juízo é limitada ao requerimentos relativos a
propaganda eleitoral e triagem do Sistema Pardal, as quais não se amoldam à hipótese dos autos
Portanto, com fundamento no artigo 3°, VII da Resolução n° 847/2019 do TRE/PR e no artigo 1°
da Portaria n° 424/203 do TRE/PR, conclui-se pela ausência de competência exclusiva desta 145ª
Zona Eleitoral, para análise do feito; já o susictado 177ª Zona Eleitoral de Curitiba PR alegou que,
considerando o contido no anexo I, da Portaria TRE-PR nº 424/2023, que distribuiu a competência
entre as zonas da capital, recaindo a atribuição da propaganda e a elaboração do plano de mídia
aos cuidados da 004ª e 145ª Zona Eleitoral de Curitiba.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536776
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.202

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600098-09.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
SUSCITANTE: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INAPLICABILIDADE DA PORTARIA TRE-PR
Nº 424/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado
pela 145ª Zona Eleitoral de Curitiba em face da
decisão da 177ª Zona Eleitoral, que se
declarou incompetente para processar e julgar
representação específica para apuração de
conduta vedada a agentes públicos (art. 73 da
Lei nº 9.504/97), sob o argumento de
incidência da Portaria TRE-PR nº 424/2023.
2. A representação específica foi distribuída à
177ª
Zona
Eleitoral,
que
declinou
da
competência, determinando a redistribuição
entre a 4ª e a 145ª Zonas Eleitorais,
responsáveis pela propaganda eleitoral e
elaboração do plano de mídia, conforme o
Anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023.
3. A 145ª Zona Eleitoral, após contestação dos
representados e parecer do Ministério Público
Eleitoral (MPE) pela devolução dos autos à
177ª Zona Eleitoral, suscitou o presente
conflito negativo de competência.

Num. 44536776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir
se a regra prevista no Anexo I da Portaria
TRE-PR
nº
424/2023
é
aplicável
à
representação específica para apuração de
conduta vedada a agentes públicos, cuja causa
de pedir remota versa sobre supostas inverdades divulgadas em propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TRE-PR nº 847/2019, que
estabelece
as
regras
de
fixação
de
competência nos municípios com mais de uma
zona
eleitoral,
não
confere
o
mesmo
tratamento às representações por condutas
vedadas
e
às
representações
por
irregularidade na propaganda eleitoral.
6. Ainda que os mesmos fatos possam ensejar
o reconhecimento de ilícitos de naturezas
diversas, a fixação da competência deve se
dar em relação à causa de pedir próxima e não
à causa de pedir remota.
7. A Portaria TRE-PR nº 424/2023, que
regulamenta
a
Resolução
TRE-PR
nº
847/2019, não abrange as representações
específicas por conduta vedada, que se
submetem
aos
critérios
de
distribuição
estipulados pela Resolução nº 847/2019.
8. A circunstância de já ter sido julgada a
representação eleitoral que tramitou perante a
145ª Zona Eleitoral afasta a possibilidade de
continência
ou
conexão
para
fins
de
deslocamento da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Fixação da competência do Juízo da 177ª
Zona Eleitoral de Curitiba para a apreciação da
representação específica.

Tese
de
Julgamento:
1.
A fixação da competência para processar e julgar
representação específica para apuração de
conduta vedada a agentes públicos deve
considerar a causa de pedir próxima, e não a
causa de pedir remota, ainda que esta diga

Num. 44536776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
respeito a fatos relacionados à propaganda
eleitoral. 2. A Portaria TRE-PR nº 424/2023
não abrange as representações por conduta
vedada, que se submetem aos critérios de
distribuição estipulados pela Resolução TRE-
PR nº 847/2019.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, I, III e IV; Resolução TRE-PR
nº 847/2019, art. 3º, §2º, VII, §4º; Portaria TRE-
PR nº 424/2023, Anexo I.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, declarando a competência do
Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba para a apreciação da representação específica, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, em
razão de decisão do juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, por meio da qual se declarou
incompetente para processar e julgar a representação especial para apuração de conduta vedada
aos agentes públicos, autuada sob o nº 0600354-37.20246.16.0177, ao argumento de que
incidiria a regra prevista na Portaria TRE-PR nº 424/2023.
A representação especial foi distribuída por sorteio ao juízo da 177ª Zona Eleitoral, que declinou a
competência de imediato e determinou a redistribuição dos autos entre os juízos das 4ª e 145ª
Zona Eleitoral, responsáveis pela propaganda eleitoral e pela elaboração do plano de mídia, nos
termos do anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023 (id. 44403495).
Com a redistribuição, os autos foram encaminhados ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral, que recebeu
a ação e determinou o seu processamento (id. 44403496).
Após a apresentação de contestação pelos representados, os autos foram remetidos ao

Num. 44536776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
Ministério Público Eleitoral que opinou pela devolução dos autos ao juízo prevento da 177ª Zona
Eleitoral, pois “a pretensão inicial está consubstanciada, essencialmente, no reconhecimento da
prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, decorrente da
veiculação de matéria jornalística com conteúdo político em mídia eletrônica nos terminais
urbanos e interiores do transporte coletivo municipal, com a aplicação das sanções descritas no
artigo 73 da Lei nº 9.504/97”, matéria que não se confunde com propaganda eleitoral ou triagem
do Sistema Pardal e não atrai a competência exclusiva da 145ª Zona Eleitoral (id. 44403497).
Ato contínuo, o Juízo da 145ª Zona Eleitoral acolheu os argumentos lançados no parecer
ministerial e suscitou o conflito negativo de competência, consoante se infere da decisão
acostada no id. 44403492.
Recebido o conflito de competência, não houve designação de juízo provisório, em razão da
inexistência de pedido explícito de medida urgente na petição inicial (id. 44405969).
O juízo da 177ª Zona Eleitoral prestou informações, afirmando que a representação especial que
ensejou o conflito de competência trata da divulgação de propaganda irregular em bens públicos,
defendendo a incidência do disposto no anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023, sendo
competente a 145ª Zona Eleitoral (id. 44421442).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44452524), opinando pelo
reconhecimento da competência do Juízo da 177ª Zona Eleitoral para atuar no presente feito, por
se tratar de representação especial para apuração de conduta vedada, “questão não se encontra
abrangida pela divisão de competência estabelecida Portaria n° 424/2023 do TRE/PR, pelo que
se submete aos critérios de distribuição estipulados pela Res. TRE-PR n° 847/2019”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O presente conflito de competência diz respeito à definição da aplicabilidade ou não da regra
prevista no anexo I da Portaria TRE-PR nº 424/2023 à representação especial para apuração de
conduta vedada aos agentes públicos, cuja causa de pedir remota diz respeito a supostas
inverdades divulgadas em propaganda eleitoral.
Da descrição fática contida na petição inicial é possível perceber que foram propostas duas
demandas para apuração dos fatos, uma sob a perspectiva da irregularidade da propaganda
eleitoral e outra sob o prisma da conduta vedada aos agentes públicos no art. 73, I, III e IV da Lei

Num. 44536776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
nº 9.504/97. Confira-se:
1. DOS FATOS
Conforme
relatado
nos
autos
nº
0600527-60.2024.6.16.0145,
houve
disseminação de notícias falsas em bens públicos, administrados pela empresa
MIDIALAND, conforme contrato em anexo.
Referidas propagandas tinham a seguinte manchete: “No plano da candidata
passagem seria cobrada por tempo de uso do serviço, quem vive mais longe
paga mais”.
Naqueles autos foi deferida medida liminar, reconhecendo-se a evidente falsidade
das publicações, com determinação de imediata retirada do ar (em anexo).
Ocorre que referida conduta, além de enquadrar-se no conceito de fake
news/desinformação, ainda caracteriza conduta prevista no art. 73 da Lei
das Eleições, ensejando o ajuizamento da presente Representação Especial.

As regras relativas à fixação da competência nos municípios abrangidos por mais de uma zona
eleitoral estão previstas na Resolução TRE-PR nº 847/2019, nos seguintes termos:
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a
competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
Resolução.

§ 1º As atividades relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação
partidária são de competência da zona eleitoral de inscrição do eleitor.

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município
os seguintes feitos:

I – cartas de ordem e precatórias;

II – prestação de contas de exercício financeiro;

III - prestação de contas de campanha eleitoral, de partido ou de candidato, eleito
ou não eleito, excluídas em eleição municipal as zonas eleitorais responsáveis
pela propaganda em Curitiba;

IV – criminais, ressalvada a competência da zona eleitoral especializada e do Juiz
Eleitoral das Garantias.(Redação dada pela Resolução nº 937/2024)

Num. 44536776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01

V – execução fiscal;

VI – representação por doação de recursos acima do limite legal;

VII – ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato
eletivo e representações específicas (arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da
Lei nº 9.504/97).

§ 3º O fornecimento gratuito de transporte a eleitores das zonas rurais no dia da
eleição incumbirá a uma das zonas do município, mediante rodízio a ser
estabelecido de comum acordo.

§ 4º A distribuição entre as zonas com competência no Município das atividades
judiciais e administrativas referentes a registro de candidatura e respectivas
impugnações e arguições de inelegibilidade, fechamento do Sistema Cand;
registro de pesquisa eleitoral e respectivas impugnações; fiscalização da
propaganda eleitoral, de comícios e de reuniões eleitorais, exercício do poder de
polícia, elaboração do plano de mídia e julgamento de representações por
propaganda irregular e pedidos de resposta; totalização, proclamação dos
resultados e diplomação dos eleitos e suplentes até, no mínimo, a 3ª colocação,
se dará mediante rodízio, salvo acordo entre os Juízos Eleitorais em sentido
diverso e homologado pela Presidência, consoante Portaria a ser expedida por
esta.

A fim de regulamentar o art. 3º, §4º, da referida Resolução, foi editada a Portaria TRE-PR nº
424/2023, com a divisão a ser observada nas eleições 2024, conforme a tabela constante no
Anexo I que, para o município de Curitiba, estabelece:
Da simples leitura do disposto na Resolução TRE-PR nº 847/2019, percebe-se que, como não
poderia deixar de ser, às representações especiais para apuração de condutas vedadas não é
dispensado o mesmo tratamento relativo às representações por irregularidade na propaganda
eleitoral.
Não é novidade que no direito eleitoral os mesmos fatos podem ensejar o reconhecimento de
ilicitudes de natureza diversa, como ocorre em alguns casos de propaganda irregular e condutas
vedadas aos agentes públicos. Isso, no entanto, não tem o condão de alterar a natureza ou o

Num. 44536776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
procedimento a ser observado em cada uma das demandas. A fixação da competência deve se
dar em relação à causa de pedir próxima e não à causa de pedir remota.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, que anotou que
Considerando-se que a demanda objeto do conflito de competência não trata,
especificamente, de violação às normas de propaganda eleitoral, mas sim de
representação por conduta vedada aos agentes públicos, a Representação em
questão não se encontra abrangida pela divisão de competência estabelecida
Portaria n° 424/2023 do TRE/PR, pelo que se submete aos critérios de
distribuição estipulados pela Res. TRE-PR n° 847/2019.

Anote-se, ainda, que a representação eleitoral que tramitou perante a 145ª Zona Eleitoral, já foi
julgada, não se podendo cogitar sequer de continência ou conexão para fins de deslocamento da
competência.
Destarte, não sendo hipótese de incidência da regra estabelecida na Portaria TRE-PR nº
424/2023, mas sim do art. 3º, §2º, VII, da Resolução TSE nº 847/2019, conclui-se pela fixação da
competência do juízo da 177ª Zona Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela declaração de competência do Juízo da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba para a apreciação da representação específica, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44536776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433200000043478389
Número do documento: 25060321105433200000043478389
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 15:47:01
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600098-09.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - SUSCITANTE: JUÍZO DA 145ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência, declarando a competência do Juízo da
177ª Zona Eleitoral de Curitiba para a apreciação da representação específica, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025